Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO VOLVIDA AO RESSARCIMENTO DE COBRANÇAS DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE EM EXCESSO. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE PREÇO E SOBRE FORMA DE REAJUSTE. FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE LIMITA A TRATAR SOBRE O DIREITO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DE RESCISÃO DE PLANO COLETIVO. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE PREÇO EXPRESSAMENTE AFASTADA PELO JULGADO. DECISÃO REFORMADA.

1. A análise dos autos denota que não houve pedido inicial de limitação de valor das mensalidades do plano de saúde fomentado pela agravante, ou de restrição dos critérios de atualização dessas prestações, tratando a petição inicial apenas de obrigação de fazer, volvida à migração da agravada para plano de saúde individual ou familiar, além da garantia da continuidade de tratamento médico em curso, em razão a rescisão de plano coletivo.

2. Em atenção aos limites da postulação inicial, de acordo com o princípio da inércia da jurisdição, esculpido nos arts. 490 e 492 do CPC, não houve prolação de julgamento de mérito resolvendo qualquer litígio sobre o valor do plano de saúde ou sobre a forma de atualização das parcelas pagas pela agravada, sendo expresso o julgado em afastar a possibilidade de limitação de preço.

3. Nesse contexto, verifica-se que não há provimento de mérito transitado em julgado que justifique a deflagração do cumprimento de sentença movido pela agravada, pois não subsiste julgamento sobre o preço ou a respeito dos reajustes aplicados sobre as mensalidades do plano de saúde, devendo ser reformada a decisão agravada e extinta a execução.

4. Nos termos do art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito do litígio tem força de lei entre as partes após o trânsito em julgado, mas apenas “...nos limites da questão principal expressamente decidida.”

5. Agravo de instrumento provido. Cumprimento de sentença julgado extinto, por falta de título executivo judicial.